Tribunal: TJDFT
Processo: 0743324-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. MANUTENÇÃO DA GESTANTE. FIXAÇÃO. DEVER DO GENITOR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de tal sorte que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Os alimentos gravídicos garantem a manutenção da gestante e estão disciplinados na Lei 11.804/2008. A prestação deve compreender “valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes” (art. 2o da referida lei).
5. Além do binômio necessidade-possibilidade, o juízo, ao fixar a prestação alimentar na gravidez, deve se pautar na razoabilidade, diante da impossibilidade de profunda incursão probatória quanto às necessidades da gestante e as possibilidades financeiras do alimentante.
6. Apesar de não haver comprovação documental detalhada, os gastos ao longo do período gestacional são presumidos: devem compreender importe suficiente para cobrir as despesas adicionais inerentes à gestação. O valor definitivo dos alimentos será estabelecido após instrução na origem.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.